Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717950-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JOAQUINA DE SA IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Maria Joaquina de Sá contra ato da 1a Turma Cível desta Corte que, em agravo de instrumento, deferiu a penhora de 30% do seu salário (processo no 0717157-41.2021.8.07.0000). 2. A impetrante afirma, em suma, que o ato é ilegal, pois o percentual de 30% de seus rendimentos é excessivo e compromete a sua subsistência. 3. Sustenta que tem 70 anos de idade, vários problemas de saúde e que metade de sua renda está comprometida com empréstimos pessoais. 4. Pede a gratuidade de justiça e a concessão da liminar para reduzir os descontos para 5% de seus rendimentos brutos. No mérito, pugna pela redução dos descontos, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. A impetrante foi intimada para anexar o ato coator e juntou o documento de ID no 46953028. 6. Cumpre decidir. 7. Diante dos documentos de IDs no 46566796 a no 46568809, defiro a gratuidade de justiça à impetrante. 8. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência do ato impugnado (Lei 12.016/2009, art. 23). 9. O ato impugnado pela impetrante é o acórdão proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça que deferiu a penhora de 30% de seus rendimentos (ID no 46953028). 10. Referido acórdão foi proferido em 29/8/2021 (ID no 46953028), publicado em 2/9/2021 e transitou em julgado em 28/9/2021 (processo no processo no 0717157-41.2021.8.07.0000). 11. O mandado de segurança foi impetrado somente em 11/5/2023, ou seja, mais de 1 ano e meio após a publicação, sendo manifestamente intempestivo. 12. Além da indiscutível decadência do direito, esta via constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como substituto de outras ações previstas no ordenamento jurídico. Também não é apta para novo julgamento de questão já decidida no processo pertinente, com trânsito em julgado. 13. O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, e desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Precedente do STJ: AgInt no RMS 61.702/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/08/2020. 14. Ressalto, por oportuno, que o Relator pode, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. DISPOSITIVO 15. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (Lei no 12.016/2009, ART. 6o, §5o c/c CPC, art. 485, I). 16. Suspendo a exigibilidade de eventuais custas pelo prazo legal, ante a concessão da gratuidade de justiça à impetrante. Sem honorários advocatícios. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO